Tribunal: TJBA
Processo: 8034772-95.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034772-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BA Advogado(s): EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 33, DA LEI 11.343/2006 E 16, DA LEI Nº 10.826/2003). PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO - APREENSÃO DE 14G (QUATORZE GRAMAS) DE MACONHA; 01 (UMA) MUNIÇÃO CALIBRE 38 E 01 (UM) REVÓLVER CALIBRE 38. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA USO PERMITIDO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – ALEGAÇÃO DE BUSCA PESSOAL IMOTIVADA – PACIENTE ABORDADO POR SER SUSPEITO DA TENTATIVA DE HOMICIDIO EM DIAS ANTERIORES - IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO ACOLHIMENTO. CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Extrai-se dos autos, que no dia 07.05.2024, Investigadores de Polícia saíram em diligência buscando identificar o homem apelidado de “BOLINHA”, suspeito da tentativa de homicídio perpetrada contra Linivaldo dos Santos Melo, tendo descoberto se tratar de JOSIÉLIO CARDOSO DAS NEVES, ex-presidiário e traficante, residente na Rua Embratel, perto do bairro do Trevo, no distrito de Posto da Mata. Naquela ocasião, se deslocaram para a referida localidade e encontraram JOSIÉLIO transitando de bicicleta, oportunidade em que o abordaram, sendo com ele encontrado um revólver, munição e seis buchas de maconha, tendo o mesmo admitido que efetuou disparos contra Linivaldo. 2. Pleito de Desclassificação dos crimes de tráfico de drogas para uso e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para uso permitido - não conhecimento. Tese que demanda ampla dilação probatória incompatível com o rito célere do habeas corpus. 3. Nulidade da prisão em flagrante decorrente de busca pessoal imotivada. Ilegalidade não evidenciada de plano. De acordo com os depoimentos dos Investigadores de Polícia, o Paciente foi abordado porque suspeito da prática de homicídio tentado em dias anteriores, ocasião em que encontraram em seu poder droga, munição e arma de fogo, tendo o mesmo confessado a autoria dos disparos de arma de fogo contra LINIVALDO. Neste caso, entende-se que a abordagem não se deu de forma aleatória, de modo que não se verifica irregularidade no procedimento que levou os policiais ao encontro das provas que resultaram na prisão em flagrante do Paciente. Contudo, vale ressaltar que o aprofundado exame dessa questão depende de dilação probatória, o que não é permitido na via estreita do habeas corpus. 4. Revogação da prisão preventiva – ausência dos requisitos do art. 312, do CPP. Impossibilidade. Decreto prisional fundamentado na garantia da ordem pública. A segregação cautelar do Paciente está escorada na gravidade concreta da conduta, consistente na apreensão de drogas, munição e arma de fogo, além de figurar como suspeito em crime de tentativa de homicídio, elementos que reunidos evidenciam a periculosidade social do agente, e, por conseguinte, demonstram a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Ademais, vale acrescentar que o fato de o Paciente responder a duas outras ações penais pelo crime de tráfico de drogas corrobora o entendimento de que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para obstar a reiteração delitiva. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8034772-95.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrante a Defensoria Pública Estadual, como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Nova Viçosa, e como Paciente Josiélio Cardoso das Neves. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, nessa parte, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)